Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711823-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LEANDRO GONCALVES DA SILVA DOURADO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão exarada peloMM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702048-30.2021.8.07.0018, proposta por LEANDRO GONÇALVES DA SILVA DOURADO em desfavor dos agravantes. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 117945161 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a produção de perícia médica na parte autora, consistente em avaliação neuropsicológica, a ser realizada pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 34440085), os agravantes afirmam que sendo o autor beneficiário de gratuidade de justiça e tendo este requerido a realização de perícia judicial, o encargo de realização desta não caberia aos réus, porquanto não houve inversão do ônus da prova. Obtempera que a realização da avaliação diretamente pelo DISTRITO FEDERAL afeta a imparcialidade da prova, implicando, ainda, em risco de infração ética pelo psicólogo servidor distrital. Com base nestes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, postula a reforma da decisão vergastada para que seja afastada a determinação, ao ente distrital, de promover a avaliação neuropsicológica no autor. Sem preparo, em decorrência de isenção legal. É o relatório. Decido. Prefacialmente aquilato que após a interposição do presente recurso, o d. Magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação, revogou o despacho de ID 117945161 (processo de origem), nomeando peritos cadastrados no rol deste e. Tribunal de Justiça, a fim de que realizem a avaliação neuropsicológica no autor com o fito de quantificar déficits em suas funções cognitivas. Em caso de impossibilidade de realização da avaliação pelos peritos nomeados, o encargo caberá ao Sistema Único de Saúde (ID 122041197 dos autos de origem). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 17:57:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora